Tribunal: TJMT
Processo: 1034488-46.2021.8.11.0001
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1034488-46.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Cobrança indevida de ligações]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[VALDINEY BRAGA TABOSA - CPF: 502.780.701-59 (RECORRENTE), LUCIANO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 989.327.481-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado nº.:

1034488-46.2021.8.11.0001

Origem:

SEGUNDO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente(s):

VALDINEY BRAGA TABOSA

Recorrido(s):

TELEFONICA BRASIL S/A

Juiz Relator:

Dr. Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

05/05/2022

JULGAMENTO SUMULADO – ARTIGO 46, DA LEI Nº. 9.099/1995

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –SUPOSTA COBRANÇA INDEVIDA DE VALORES A MAIOR DO PLANO – AUSÊNCIA DE PROVAS DO AUTOR DE QUE OS VALORES TENHAM SIDO COBRADOS A MAIS – PROIBIÇÃO DA REFORMATIO IN PEJUS – AUSÊNCIA DE DANO MORAL PRETENDIDO – RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E IMPROVIDO.

Apesar da parte autora dizer que o seu plano de telefonia era de apenas R$ 24,95, observa-se que, pelo histórico de pagamentos trazidos em sede de contestação, os valores desde o mês 11/2020 até o ajuizamento da ação variam entre R$ 145,74 e R$ 164,12, fato que sequer é desconstruído pelo autor, levando-se em conta ainda que o mesmo tem o débito automático das faturas e poderiam, de forma fácil contrapor tal questão, ficando claro que, nunca provou que o valor do seu plano fosse de apenas R$ 24,95, como alegado.

Observa-se na fatura a cobrança de valores supostamente a mais, exatamente para igualar ao que comumente vinha sendo cobrado, de onde, se somados os valores que supostamente foram pagos a mais, os valores seriam quase que os mesmos que vinham sendo cobrados de forma anterior, de onde, não se registra nenhuma insurgência em relação aos valores anteriormente cobrados, questionando-se como o plano passou a ser menor se os serviços são os mesmos.

Entendo que, pelo que parece tenha sido um equívoco de comunicação ao se cobrar a diferença, porém, mesmo que este relator entenda que sequer deveria ter sido autorizada a devolução de valores em dobro na sentença, como o recurso é apenas da parte autora na intenção de se galgar indenização por danos morais, proibida a “reformatio in pejus”, sendo de ser mantida a sentença, por tais fundamentos.

Como consequência, por óbvio, no entendimento deste relator de que sequer ao dano material concedido o autor teria o direito, por óbvio, o dano moral naufraga, sendo de ser improvido o recurso aviado.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS.

A parte Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% sobre o valor da pretensão recursal, nos moldes do artigo 55, da Lei n. 9.099/1995, ressalvada a suspensão, para ambas as verbas, nos moldes do artigo 98, §§2º e 3º do NCPC.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2022